Tribunal: TRF3
Processo: 5002741-52.2022.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: DÉCIMA TURMA,
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
214/549)

5002741-52.2022.4.03.6105

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002741-52.2022.4.03.6105

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: REGINALDO RODRIGUES BRAZ

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA FEDERAL DE CAMPINAS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o reconhecimento da especialidade de período laboral com exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do Tema 1209/STF (atividades perigosas) e à impossibilidade de reconhecimento da especialidade da eletricidade após o Decreto no 2.172/1997. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não determinar o sobrestamento do feito em razão do Tema 1209/STF; e (ii) avaliar se houve omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após a edição do Decreto no 2.172/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado apreciou integralmente as matérias suscitadas, afastando expressamente a alegação de sobrestamento, por entender que o Tema 1209/STF trata exclusivamente da atividade de vigilante, não alcançando hipóteses de exposição à eletricidade.

A decisão embargada fundamentou o reconhecimento da especialidade da eletricidade com base no item 1.1.8 do anexo ao Decreto no 53.831/1964, em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 1.306.113/SC, Tema 534) e de precedentes desta Corte.

Foi destacada a irrelevância da exposição habitual e permanente para caracterização da periculosidade, bastando a existência do risco inerente à atividade, bem como a ausência de prova da eficácia dos EPIs, conforme Tema 1090/STJ.

A decisão embargada concluiu pela inexistência de qualquer omissão, contradição ou erro material, ressaltando que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao prequestionamento de dispositivos legais sem a presença de vícios no julgado.

Inexistindo vícios sanáveis, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que visam apenas à rediscussão de matéria já apreciada. 2. O Tema 1209/STF restringe-se à atividade de vigilante e não alcança casos de exposição à eletricidade. 3. A exposição a eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, inclusive após o Decreto no 2.172/1997, conforme jurisprudência consolidada. 4. O prequestionamento não se presta a suprir ausência de vício no julgado.”

Legislação relevante citada:CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5o, caput, 201, §7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57, §§3o e 4o, 58, §1o; Decreto no 53.831/1964, item 1.1.8; Decreto no 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 07.03.2013 (Tema 534); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002741-52.2022.4.03.6105

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

APELADO: REGINALDO RODRIGUES BRAZ

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA FEDERAL DE CAMPINAS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra o v. acórdão proferido pela Décima Turma dessa Corte assim ementado (ID 354273921):

"(...)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR A 05.03.1997. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP 1.306.113/SC - REPETITIVO). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que: (i) não conheceu da remessa necessária; (ii) não conheceu do recurso adesivo da parte autora; (iii) negou provimento à apelação autárquica; e (iv) manteve sentença concessiva de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (13.10.2021).

O INSS sustenta necessidade de interposição do agravo para fins de prequestionamento e defende: (i) o sobrestamento do feito em razão de discussão sobre atividades perigosas; e (ii) a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade tanto antes quanto depois da vigência do Decreto no 2.172/1997.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

II - Questão em discussão

Em síntese, discute-se:

(i) a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade exercida com exposição à eletricidade antes e depois do Decreto no 2.172/1997;

(ii) a alegação de necessidade de sobrestamento do feito; e

(iii) a higidez da decisão monocrática quanto aos limites do art. 932 do CPC.

III - Razões de decidir

O agravo interno é cabível, mas não comporta provimento.

Até 28.04.1995 é admitido o enquadramento da atividade de eletricista por categoria profissional (Decreto no 53.831/64, itens 2.1.0 e 2.1.1).

Para o período posterior, é possível o reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade, desde que comprovada tecnicamente, tendo a matéria sido consolidada pelo STJ no REsp 1.306.113/SC (tema repetitivo), afastando qualquer controvérsia sobre a natureza perigosa da atividade.

A jurisprudência consolidada entende que a periculosidade decorrente da eletricidade não depende de exposição contínua acima de 250 volts e prescinde de habitualidade integral, bastando o risco inerente à atividade (STJ, REsp 1.263.872; Súmula 364/TST).

O conjunto probatório (PPP e CTPS) comprova exposição do autor a agentes químicos diversos e eletricidade com tensão superior a 250 volts, permitindo o reconhecimento da especialidade no período indicado.

Não há fundamento para sobrestamento do processo, pois a matéria relativa à eletricidade está pacificada em sede de repetitivo.

A decisão monocrática observou os requisitos do art. 932 do CPC e não viola o princípio da colegialidade, superado com o julgamento do presente agravo (STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP; STF, HC 144187 AgR).

Mantêm-se, portanto, os fundamentos da sentença e da decisão monocrática.

IV - Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que reconheceu o tempo especial por exposição ao agente nocivo eletricidade e confirmou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(...)"

Sustenta o embargante, em síntese, omissão no acórdão embargado e reitera que à discussão no Tema 1209 do STF, sobre o exercício de atividades perigosas, impõe o sobrestamento do feito. Aduz omissão em relação à impossibilidade de reconhecimento do labor nocivo por exposição a eletricidade em tensão superior a 250 volts, após a edição do Decreto no2172/97.

Requer o prequestionamento da matéria, em especial dos arts. 2o, 5o, caput, 84, IV, 194, III, 195, §5o e 201, caput e §1o, II da CF e nos arts. 57, §§3o e 4o e 58, caput e §1o da Lei no 8.213/91.

Com manifestação pela parte autora.

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais a Autarquia Previdenciária embargante suscita a evidência de omissão. A seguir, excertos do voto:

"(...)

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...)

DO AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE

A atividade profissional com exposição ao agente nocivo "eletricidade", com tensão superior a 250 volts, foi considerada perigosa por força do Decreto n. 53.831/64 (item 1.1.8 do anexo), sendo suprimida quando da edição do Decreto n. 2.172/97, criando hiato legislativo a respeito.

Nos termos da legislação de regência e jurisprudência, até 28/04/1995, data da edição da Lei n. 9.032/1995, é possível o reconhecimento da especialidade do labor dos profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos,eis que prevista no Decreto n. 53.831/64, anexo I, Item 2.1.0 (profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista) e subitem 2.1.1 (eletricista).

Nesse sentido, o seguinte precedente desta C. Décima Turma e E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. APRENDIZ DE ELETRICISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]

- Nos termos da legislação de regência e jurisprudência, até 28/04/1995, data da edição da Lei n. 9.032/1995, é possível o reconhecimento da especialidade do labor dos profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, eis que prevista no Decreto n° 53.831/64, anexo I, Item 2.1.0 (profissionais liberais, técnicos e assemelhados da atividade de eletricista) e subitem 2.1.1 (eletricista). O item 2.1.0 do referido decreto prevê que devem ser enquadrados como especiais as ocupações exercidas por profissionais liberais, técnicos e assemelhados.

- O anexo III do Decreto n. 53.381/1964, em seu item 1.1.8, elenca a eletricidade como agente nocivo. O fato de o agente agressivo "eletricidade" não ter sido reproduzido no Decreto n. 83.080/1979, não tem o condão de afastar o caráter nocivo de determinada atividade, tendo sido, inclusive, incluído na OF/MPAS/SPS/GAB 95/96, no código 1.1.3, no campo de aplicação "radiações".

- A periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição do trabalhador de forma permanente acima do patamar de 250 volts. Precedentes. [...]

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009445-10.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 15/06/2023, DJEN DATA: 19/06/2023)." g.n.

Contudo, a especialidade da atividade sujeita à eletricidade, mesmo ulteriormente à vigência do referido Decreto, restou reconhecida na decisão proferida em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (REsp 1.306.113/SC, 1a Seção, DJE 07/03/2013, Relator Ministro Herman Benjamin), não mais remanescendo dissenso a tal propósito.

Nesse aspecto, anoto que a 10a Turma desta Colenda Corte já se manifestou favoravelmente à conversão da atividade especial em comum após 05.03.1997 por exposição à eletricidade, desde que comprovado por meio de prova técnica (AI n. 0003528-61.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DE 05.04.2016).

Averbe-se que a jurisprudência vem se posicionando no sentido de considerar que o tempo de exposição ao risco eletricidade não é determinante à ocorrência de infortúnios. Assim, mesmo que a exposição do segurado à tensão elétrica superior a 250 volts não se estenda a toda a jornada laboral, tal circunstância não é de molde a arredar a periculosidade do mister, cuja consubstanciação não se atrela, pois, à exposição habitual e permanente acima daquele patamar (STJ, decisão monocrática no Resp n. 1263872, Relator Adilson Vieira Macabu - Desembargador Convocado do TJ/RJ, Dje de 05/10/2011).

Neste sentido já me manifestei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5003277-66.2022.4.03.6104, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5009616-32.2021.4.03.6183, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Em outros termos: ainda que o obreiro possa sujeitar-se em sua rotina de trabalho a valores mutáveis de tensão elétrica, inclusive, em algumas passagens, abaixo do limite legal, tem-se que o sinistro pode suceder, justamente, naqueles (por vezes diminutas) intervalos em que labutou com exposição excedente àquele teto.

Confiram-se, nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA ESPECIAL. CONVERSÃO. LAUDO TÉCNICO OU PPP. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei no 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

3. Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86. Entendimento consolidado no STJ, em sede de recurso repetitivo.

4. Em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado. Súmula 364/TST.

[...]

(Processo Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2272836 / SP 0001310-21.2015.4.03.6103, Relator(a) DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, Órgão Julgador DÉCIMA TURMA, Data do Julgamento 17/04/2018, Data da Publicação/Fonte, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/04/2018)" g.n.

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES ESPECIAIS. RECONHECIMENTO PARCIAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. [...]

- É possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 02.08.1983 a 15.10.1999, em razão da exposição ao agente nocivo energia elétrica, com média acima de 250 volts (110 a 13.800 volts), conforme perfil profissiográfico previdenciário de fls. 36/37, emitido em 01.07.2011.

- No caso do agente agressivo eletricidade, até mesmo um período pequeno de exposição traz risco à vida e à integridade física.

-A legislação vigente à época em que o trabalho foi prestado, em especial o Decreto no 53.831/64 no item 1.1.8, contemplava as operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida e em instalações elétricas ou equipamentos com riscos de acidentes. Além do que, a Lei no 7.369/85, regulamentada pelo Decreto no 93.412/86, apontou a periculosidade das atividades de construção, operação e manutenção de redes e linhas aéreas de alta e baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, energizadas, mas com possibilidade de energização, acidental ou por falha operacional. [...]

- Reexame necessário não conhecido. Apelo da Autarquia parcialmente provido."

(TRF/3a Região, APELREEX 00094633620114036183, Oitava Turma, Relatora Desembargadora Federal Tania Marangoni, e-DJF3 Judicial 1 de 03/11/2016)." g.n.

SITUAÇÃO DOS AUTOS:

Insurge-se o INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (13.10.2021), mediante o reconhecimento do tempo de labor especial de 12.06.1995 a 25.02.1997 e 01.04.1997 a 10.06.2021 (ID 336715293).

A parte autora, em sede recursal, pugna pelo reconhecimento do tempo especial nos períodos de 01.05.2012 a 10.06.2021, 01.04.1997 a 14.03.2007 e 26.03.2009 a 31.12.2020, já reconhecidos pela sentença, por exposição ao agentes nocivos ruído e eletricidade.

Neste ponto, falta interesse recursal ao autor, tendo em vista que os períodos impugnados foram reconhecidos como tempo de labor nocivo pela sentença proferida. Ainda que por agentes nocivos diversos daqueles elencados pelo autor, a especialidade dos períodos em questão foi devidamente reconhecida e, portanto, não cabe a sua rediscussão nos exatos termos propostos pela parte autora.

Destarte, não conheço do recurso adesivo interposto pela parte autora.

Tendo em vista a ausência de impugnação específica do INSS em relação ao período de 12.06.1995 a 25.02.1997, resta incontroverso este período.

Passo à análise dos períodos controversos, face às provas apresentadas:

- de 01.04.1997 a 10.06.2021

Empregador: RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES S/A RHODIA BRASIL S/A

Função: operador micronização/granulação / operador de campo / operador de fabricação / operador salda de controle fabricação

Provas: anotação em CTPS ID 317433211 - fl. 13; PPP ID 336715277 -fls. 58/62 (emissão em 10.06.2021)

Agentes nocivos:

- de 01.04.1997 a 31.01.2005: agentes químicos (sílica amorfa)

- de 01.02.2005 a 31.03.2007: agentes químicos (ácido sulfúrico, ácido clorídrico, acetofenona)

- de 01.04.2007 a 21.07.2013: agentes químicos (fenol e soda cáustica)

- de 22.07.2013 a 10.06.2021: eletricidade, com tensão superior a 250 volts

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral de como atividade especial, nos períodos de 01.04.1997 a 31.01.2005, 01.02.2005 a 31.03.2007 e 01.04.2007 a 21.07.2013, por exposição aos agentes químicos (sílica amorfa, acetofenona e fenol), nos termos do código 1.0.19 do Decreto 3.048/99 e código 1.2.11 do Decreto no 83.080/79. Por exposição ao agente nocivo eletricidade, com tensão acima de 250 volts, no período de 22.07.2013 a 10.06.2021,nos termos do código 1.1.8 do anexo ao Decreto no 53.831/64.

Ressalte-se, ainda, que a periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição habitual e permanente acima do mencionado patamar, como também já consignado anteriormente.

Cumpre esclarecer que os agentes químicos não exigem mensuração, em face do aspecto qualitativo da exposição, conforme previsto no Anexo n. 13 da NR-15, aprovada pela Portaria n. 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. A este respeito, inclusive, por diversas vezes já me manifestei, dentre as quais cito: ApCiv 5004712-11.2023.4.03.6114, j. 26/03/2025, DJe 28/03/2025; ApCiv 5005584-13.2023.4.03.6183, j. 27/11/2024, DJe 29/11/2024.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A esse respeito já me pronunciei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13/02/2025, DJe 18/02/2025; ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

Destarte, o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza concluir que é passível de enquadramento como especial o labor nos períodos de 01.04.1997 a 10.06.2021, devendo o INSS proceder à respectiva averbação, o que torna de rigor a manutenção da r. sentença. (...)"

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que "eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que "a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS.

(...)"

Denota-se que o v. acórdão embargado abordou amplamente o tema, tendo fixado os motivos pelos quais considera possível o reconhecimento da atividade especial por exposição do demandante ao agente nocivo eletricidade, em tensão elétrica superior a 250 volts, nos termos do código 1.1.8 do anexo ao Decreto no53.831/64.

Por fim, não há que se falar em sobrestamento do presente feito, uma vez que a questão em debate pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.368.225/RS, refere-se à atividade laboral de vigilante, não guardando correlação ao presente feito, que tem por objeto a análise quanto à possibilidade do reconhecimento de atividade especial por exposição ao agente nocivo eletricidade.

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento e as ferramentas que norteiam a matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o reconhecimento da especialidade de período laboral com exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do Tema 1209/STF (atividades perigosas) e à impossibilidade de reconhecimento da especialidade da eletricidade após o Decreto no 2.172/1997. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não determinar o sobrestamento do feito em razão do Tema 1209/STF; e (ii) avaliar se houve omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após a edição do Decreto no 2.172/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado apreciou integralmente as matérias suscitadas, afastando expressamente a alegação de sobrestamento, por entender que o Tema 1209/STF trata exclusivamente da atividade de vigilante, não alcançando hipóteses de exposição à eletricidade.

A decisão embargada fundamentou o reconhecimento da especialidade da eletricidade com base no item 1.1.8 do anexo ao Decreto no 53.831/1964, em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 1.306.113/SC, Tema 534) e de precedentes desta Corte.

Foi destacada a irrelevância da exposição habitual e permanente para caracterização da periculosidade, bastando a existência do risco inerente à atividade, bem como a ausência de prova da eficácia dos EPIs, conforme Tema 1090/STJ.

A decisão embargada concluiu pela inexistência de qualquer omissão, contradição ou erro material, ressaltando que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao prequestionamento de dispositivos legais sem a presença de vícios no julgado.

Inexistindo vícios sanáveis, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que visam apenas à rediscussão de matéria já apreciada. 2. O Tema 1209/STF restringe-se à atividade de vigilante e não alcança casos de exposição à eletricidade. 3. A exposição a eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, inclusive após o Decreto no 2.172/1997, conforme jurisprudência consolidada. 4. O prequestionamento não se presta a suprir ausência de vício no julgado.”

Legislação relevante citada:CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5o, caput, 201, §7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57, §§3o e 4o, 58, §1o; Decreto no 53.831/1964, item 1.1.8; Decreto no 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 07.03.2013 (Tema 534); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão